Tribunal: TJMT
Processo: 0017107-10.2015.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE BORGES DA SILVA - CPF: 313.426.390-49 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. DESENHISTA PROJETISTA, REFERÊNCIA CE-16. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA O MUNICIPIO. IRDR Nº 85560/2016. LEI MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL RECONHECIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEL EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Autor aprovado no concurso público municipal, para o
cargo de desenhista projetista, nomeado em 13/07/2007
.

2.

O servidor público tem direito ao progresso funcional mesmo diante da falta de dotação no orçamento público.

3.

A ausência de prévia dotação orçamentária, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.

4.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

5.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A ação foi enviada do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO para a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO por força do Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR nº 85560/2016.

Trata-se de ação de cobrança proposta por
JORGE BORGES DA SILVA
em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

Aduz que foi admitido mediante aprovação em concurso público, e Termo de Posse datado em 16 de junho de 2004, para o quadro efetivo no cargo
DESENHISTA PROJETISTA, REFERÊNCIA CE-16
.

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida.

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito da requerente à
PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01) o pagamento das verbas respectivas a partir de junho de 2005, até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, adicional de produtividade nas férias e no 13º salário dos anos de 2011 a 2015.

Apelação de
MUNICIPIO DE SINOP
aportada solicitando reforma da sentença, assim como a revogação dos honorários sucumbenciais.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público informou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 7113477).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020